Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A inércia do autor para indicar novo endereço da executada para realizar a citação obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
2. A tarefa de empreender diligências para localizar o endereço hábil para viabilizar a citação, penhora e avaliação dos bens do devedor, compete, primeiramente, ao credor que deverá, ainda, atender às intimações do juízo e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual a fim de alcançar o julgamento de mérito.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados.
4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/2015 prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
5. O desatendimento de determinação judicial, mesmo após a intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.